Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-79.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707592-79.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA FERREIRA DE PAULA RECORRIDO: FRANCISCA SOARES DE FREITAS, JULIO MARCOS DE FREITAS SANTOS DESPACHO Cuida-se de recurso inominado interposto por ADRIANA FERREIRA DE PAULA contra a sentença proferida na ação de reparação de danos proposta por FRANCISCA SOARES DE FREITAS e JULIO MARCOS DE FREITAS SANTOS Em sede recursal, a recorrente alega que deixou de recolher as custas e o preparo recursal, em razão do deferimento, na sentença, da gratuidade de justiça requestada. Ocorre que, analisando os termos da sentença, é possível constatar que não houve qualquer apreciação, pelo juízo a quo, do eludido benefício, tampouco seu deferimento em decisões anteriores. Assim, intime-se a recorrente para COMPROVAR a situação de HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA que lhe impeça de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, no prazo de 48 horas, ou, alternativamente, recolha as custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso em razão de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020.